Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA ANDRADE TORRES e outros, em face à decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça aos executados, ora agravantes. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram a concessão da gratuidade de justiça para esta instancia recursal. Instados a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexaram cópia do extrato anual de remuneração de cada agravante (ID 66673727). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, posto que os postulantes já tiveram o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância por decisão proferida aos 22/08/2024 (origem - ID 208422173). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições que levaram ao convencimento anterior, se justificaria nova análise do pedido. Dessa forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411